Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731960-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE SOUZA CIRILLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio de Souza Cirillo contra a decisão de ID 102475052, ratificada ao ID 103098247, proferida nos embargos à execução (processo no 0730617-92.2021.8.07.0001), por meio do qual o d. juízo a quo indeferiu o efeito suspensivo aos embargos opostos, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, como determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Alega o agravante, em síntese, que não é devedor solidário e nem responsável pessoal pela dívida executada, já que no contrato de financiamento não participou como tomador do empréstimo ou avalista. Menciona que nos títulos executados, emitidos por Cédula de Crédito Comercial, consta como emissor a pessoa jurídica Armando Cirillo Atividades Físicas Ltda (CNPJ 26.995.316/0001-54), a qual, por ser a contratante, responde pela integralidade da dívida de forma ilimitada. Acrescenta que o agravado fez constar como garantia do negócio a existência do Aval, nas pessoas de Armando Luiz de Souza Cirillo e sua esposa Luciana Narciso Fregonasse Cirillo; e, Thiago Fregonasse Cirillo, as quais respondem pessoalmente com todo seu patrimônio em caso de inadimplência do emitente. Esclarece ter participado apenas como terceiro garante, não podendo, assim, ter aplicação desmedida o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Frisa que a responsabilidade do interveniente garante é limitada ao valor de sua cota parte do bem imóvel dado em garantia, caso este seja alienado para pagamento da dívida. Discorre sobre a ausência de solidariedade, a qual não se presume. Assevera ter pleiteado tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, para impossibilitar, liminarmente, os atos de constrição em seu nome e bens pessoais, permanecendo a possibilidade de alienação do bem dado em garantia, bem como a execução quanto aos demais réus. Afirma, todavia, que o magistrado de primeiro grau decidiu com base no §1o do artigo 919 do CPC, o qual não foi objeto do pedido. Argumenta que, além da probabilidade do direito, mostra-se presente o risco de dano, ante a possibilidade de sofrer constrição em seus bens para saldar uma dívida que não possui. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo, impossibilitando que os bens pessoais do agravante, com exceção do imóvel dado em garantia, sejam penhorados e/ou bloqueados, enquanto pendente de julgamento os embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 29676948. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Em regra, os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, mas é possível, no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, que o embargante consiga suspender o andamento da execução, a fim de impedir que venha sofrer danos em uma execução infundada ou ilegal. Com efeito, segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, de forma que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. Traçadas tais premissas, tem-se que, no caso vertente, mostra-se descabido o pleito de urgência, formulado pelo agravante, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil de forma isolada, porquanto, o artigo 919, §1o, do CPC, como visto, exige que, além da comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, haja garantia suficiente para a execução. Sobre a exigência de garantia, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, §1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm, 2019. p. 1.576, grifo nosso) Oportuno realçar, aliás, que o intuito do agravante de obstar os atos de constrição dos seus bens, até o julgamento dos embargos à execução, traduz, na verdade, a pretensão de obtenção do efeito suspensivo aos embargos, que se encontra prevista na regra específica destacada. Logo, decerto que não houve a prestação de garantia pela parte executada/agravante, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau. Sobre o tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTOS MENSAIS PELA SENTENÇA NÃO TORNA A EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. 4. Na hipótese, os elementos apresentados pelo agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. Por mais que o título executivo, formado nos autos da ação de obrigação de fazer, tenha previsto que o pagamento seria mediante descontos de limitados a 15% dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Estadual no 16.898/2010, a dívida mensal continua a existir e não pode ser considerada quitada integralmente, sendo plenamente possível a continuação da execução para que haja a satisfação do débito por outros meios de cobrança. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1371821, 07199322920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 919, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Pacífico o entendimento no sentido de que, para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente um desses requisitos legais pela ausência de garantia da execução inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 3. No caso dos autos, não há plausibilidade para afastar o requisito legal da prévia garantia da execução pela simples alegação de que outro Juízo limitou os descontos em sua folha de pagamento referente ao mútuo celebrado entre as partes, visto que os descontos não foram determinados na execução embargada, que discute o valor restante da cédula bancária. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370155, 07227505120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora